Tribunal: STF
Processo: ARE 1401464
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo contra decisão que determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para que o julgasse como recurso especial (eDOC 43). 



    No agravo regimental, sustenta-se que o tribunal de origem reconheceu o direito da parte agravante à não incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais. 



    Alega-se que a determinação de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça acarretará prejuízo à parte agravante, diante da existência do entendimento pacificado naquela Corte pelo Tema 504 , o qual analisou a matéria sob a ótica da legalidade. 



    Afirma-se que o Tribunal a quo afastou a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no referido tema, em virtude do seu caráter vinculante, que solucionou a causa com fundamentos de cunho constitucional e declarou a inconstitucionalidade da legislação infraconstitucional impugnada. 



    Argumenta-se que a interposição de recurso extraordinário, com base no artigo 102, III, b, da Constituição Federal, parte do pressuposto de que se retirou do sistema jurídico, por suposta inconstitucionalidade, norma que tem presunção de constitucionalidade. 



    Assim, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de lei federal pelo Tribunal Regional Federal, requer-se a reforma da decisão agravada, a fim de que os presentes autos permaneçam nesta Corte para julgamento definitivo da matéria relativa à inconstitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte por ocasião do levantamento de depósitos judiciais. 



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça remeteu os autos a esta Corte, ao fundamento de ausência de sua competência para a apreciação do referido recurso (eDOC 90)



    Não obstante as alegações da parte, verifico que, posteriormente, a matéria dos autos foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo como processo-paradigma o ARE-RG 1.405.416, DJe 3.3.2023 (tema 1.243).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 43), julgo prejudicado o agravo regimental (eDOC 87) e determino a remessa dos autos ao tribunal de origem para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente